Tribunal: TJMT
Processo: 1019340-66.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019340-66.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), JUIZ CRIMINAL DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON DOS SANTOS TONETTA - CPF: 032.160.955-76 (PACIENTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), IURY SANTOS DA SILVA - CPF: 047.409.521-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMIR ANTUNES DOS SANTOS (VÍTIMA), WALLACE FERREIRA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – OCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA HÁ MAIS DE UM ANO E OITO MESES - DESÍDIA DO ESTADO – NECESSIDADE DE REINSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL – PERDA DE ARQUIVO CONTENDO DEPOIMENTO DE PESSOA OUVIDA EM JUÍZO – DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL À DFEESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Vislumbrado, in casu, o longo tempo de espera pela resposta da Justiça no rito escalonado do Júri Popular, de mais de um ano e oito meses, sem que haja sequer a finalização da instrução Maior, e sem a devida comprovação de qualquer participação da defesa nesse contexto, não há como manter por mais tempo a prisão cautelar que ora é analisada, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ordem concedida. Liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Adoto o bem lançado relatório exarado pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho:

“
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de Jefferson dos Santos Tonetta, contra ato do Juízo da Vara Única de Querência/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante de excesso de prazo da instrução criminal (Id. 28693461), sob o pretexto de que se encontra indevidamente preso há mais de vinte meses esperando a decisão de pronúncia
” [id. 28942982, p. 1].

Postula-se, ao fim e ao cabo, a restituição do
ius libertatis
, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

Anexou à impetração os documentos registrados sob os ids. 28736456 a 28752459.

A distribuição da ação mandamental foi realizada na modalidade sorteio a este relator, por não haver identificação com outro feito em trâmite por esta Corte [vide termo de pesquisa no id. 28872993]; e, com efeito, a liminar foi analisada pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, em substituição legal, tendo ele concedido a liminar, nos moldes da decisão constante do id. 28942982, pp. 1-3.

Registra-se, por conveniente, que nada obstante o termo de pesquisa de prevenção constante do id. 28752459, p. 1, haja apontado a preexistência de outro feito relacionado ao paciente em trâmite perante a 2ª Câmara Criminal desta Corte de Justiça, sob a relatoria do eminente Des. Pedro Sakamoto, à toda evidência não s etrata do mesmo fato, visto que nestes autos o escopo é a obtenção de livramento provisório por excesso de prazo na ação penal 1561-06.2018.8.11.0080, cód. 59689, comarca de Querência, sob acusação da prática de crime de homicídio, ao passo que a questão discutida perante a 2ª Câmara Criminal se refere à apelação criminal na ação penal 0001065-45.2016.8.11.0080, relacionado a tráfico de drogas e associação para essa finalidade.

As informações aportaram aos autos em 09/01/2020, ocasião em que a MM. Juíza da comarca de origem explicitou a evolução da tramitação processual, e esclareceu que o feito ainda aguarda o retorno das missivas e que ainda não foi analisado o pedido de adiamento da apresentação das alegações finais formulado pela douta acusação [id. 29369451, pp. 2-5].

Nas informações complementares do id. 29987485, pp. 2-5, de 16/01/2020], a autoridade judiciária de origem informou que os autos ainda aguardando providências em sentido a certificar o cumprimento das cartas precatórias expedidas.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Julieta do Nascimento Souza, é pela
ratificação da liminar e a concessão definitiva da ordem
,
verbis
:

“
Sumário: Paciente preso em flagrante delito e denunciado pela prática, em tese, homicídio qualificado na forma tentada – Alegado excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que encontra-se preso cautelarmente há mais de 20 meses sem que tenha findado a instrução processual – Liminar deferida – Alegações subsistentes – Excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal injustificável – Ausência de responsabilidade da defesa – Constrangimento ilegal caracterizado – Pela concessão da ordem.
” [id. 31012499, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Faço coro à exposição dos fundamentos realizada pelo eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, quando da concessão da liminar no presente
writ
.

“
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito juntamente com o coacusado Yuri Santos da Silva em 05 de abril de 2018 sob acusação da prática de crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas Lindomir Antunes dos Santos e Wallace Ferreira de Lima.

O inquérito foi concluído em 16 de abril de 2018, e a denúncia, oferecida em 20 de abril e recebida em 24/4/2018.

A citação pessoal do réu Yuri ocorreu em 02/5/2018 e resposta à acusação, oferecida em 08/5/2018. O paciente Jefferson, por sua vez, recolhido no ergástulo de Água Boa/MT, foi citado em 08/5/2018 e apresentou resposta à acusação em 11/6/2018, na pessoa do Dr. Claudinei Rocha Pinheiro.

Equivocadamente, a autoridade judiciária nomeou para Jefferson Defesa Dativa, na pessoa da Dra Fabiana Braga Silveira Segura Pereira, que, ao receber a notificação, declinou da nomeação em 13/6/2018.

Em seguida, determinou-se que o advogado Claudinei Rocha Pinheiro para que regularizasse o instrumento de mandato, que aponta data anterior ao ajuizamento da ação penal, devidamente cumprido em 28/6/2018.

Saneado o feito em 17/7/2018, designou-se o dia 30/8/2018 para ter lugar a audiência de instrução una, que se realizou parcialmente, com a inquirição das testemunhas Jurarez Gomes da Silva e José Luiz Franco dos Santos, bem como da vítima Lindomir Antunes dos Santos.

Diante da insistência quanto à inquirição da vítima Wallace Ferreira Lima, foi aberto prazo de cinco dias para que a acusação fornecesse seu atual endereço, determinação essa cumprida em 10/9/2018, informando que a vítima residiria na cidade de Ribeirão Cascalheira.

Expedida carta precatória inquiritória pelo prazo de 30 dias.

A defesa de Jefferson postulou a revogação da prisão preventiva sob o pálio do excesso de prazo e desnecessidade de sua mantença, pedido que foi negado por decisão datada de 07/3/2019.

Em 15/4/2019, foi determinada a juntada do ato de cumprimento da carta precatória inquiritória, e encerrada a instrução criminal, com a abertura de vista dos autos às partes para apresentação dos memoriais finais.

Em 13/5/2019 a douta acusação informou nos autos não ter localizado as mídias contendo a prova oral produzida em Juízo, razão pela qual restituiu os autos à Secretaria da Vara Única para juntada nos autos, cujo cumprimento foi certificado em 18/6/2019.

Ocorre que, em 08/7/2019, mais uma vez a douta acusação restituiu os autos em Secretaria porque embora juntadas as mídias, nelas não se observou os depoimentos das vítimas, de testemunhas e interrogatório dos réus.

Ao que consta, por força da ausência de localização das mídias contendo os depoimentos e interrogatórios, a instrução foi reaberta para o fim de determinar a reinquirição da vítima Wallace, e da testemunha José Luiz Franco dos Santos.

Diante do lapso de tempo decorrido, a autoridade judiciária de origem encerrou a instrução criminal e determinou a remessa dos autos à douta acusação, para o oferecimento das alegações finais.

Entretanto, em 13/12/2019, o Promotor de Justiça salientou a impossibilidade de oferecimento das alegações finais antes do retorno das cartas precatória, razão pela qual restituiu novamente os autos, para que se aguardasse o retorno das missivas, o que não aconteceu até a presente data.

Vê-se claramente que, além do excessivo lapso de tempo em que perdura a prisão cautelar dos pacientes, há mais de um ano e oito meses, não há mínima perspectiva de que venham a ter resolvida a instrução maior no rito escalonado do Júri, impondo-se a concessão da liminar
” [id. 28942982, pp. 1-3].

Consoante bem enfocado também pela culta Procuradora de Justiça parecerista, apesar da necessidade de expedição de cartas precatórias inquiritórias, o lapso de tempo extremamente alargado entre a prisão do paciente – 01 ano e 08 meses de segregação cautelar – e a absoluta ausência de perspectiva de que a instrução criminal venha a encontrar seu termo final, pois pendente ainda a juntada da carta precatória faltante, expedida em razão da
necessidade de reinstrução processual após constatar-se que a mídia que deveria conter o depoimentos da vítima prestado em Juízo
estava vazia, não continha arquivos, tampouco a Secretaria da Vara onde ela foi reinquirida adotou os devidos cuidados em sentido a manter um backup de segurança.

Nessa senda, não havendo qualquer indício de prova de participação do réu no atraso processual ocorrido, tampouco havendo qualquer perspectiva de que tão logo a instrução Maior venha a encontrar seu termo final, não há como sustentar a mantença
ad eternum
da segregação cautelar do paciente.

Nesse mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. OCORRÊNCIA. PRISÃO HÁ QUASE TRÊS ANOS. INSTRUÇÃO INICIADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. DESÍDIA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ESCOLTA. DIVERSAS REMARCAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO DOS PRESOS. DEMORA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO.

1. A celeridade processual é ideia-força imanente ao Estado Democrático de Direito, transcendendo, portanto, ao princípio da razoabilidade a delonga na prestação jurisdicional não ocasionada pela defesa.

2. Extrapola os limites da razoabilidade, havendo injustificada demora, se a custódia perdura por quase três anos e a instrução criminal iniciou-se há mais de dois anos, sem conclusão. Diversas audiências foram remarcadas por desídia do Estado, que não apresentou os presos. Não há previsão para a conclusão do feito, o que não pode ser atribuído à Defesa.

2. Ordem concedida para relaxar a prisão da paciente, por excesso de prazo na formação da culpa, tão-somente com relação à ação penal aqui tratada” (STJ, HC 440.534/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 28/08/2018)

Logo, vislumbrado,
in casu
, o longo tempo de espera pela resposta da Justiça no rito escalonado do Júri Popular, de mais de um ano e oito meses, sem que haja sequer a finalização da instrução Maior, e sem a devida comprovação de qualquer participação da defesa nesse contexto, não há como manter por mais tempo a prisão cautelar que ora é analisada, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, com o parecer,
ratifico a liminar e concedo a ordem
em benefício de
Jefferson dos Santos Tonetta
, qualificado, para deferir-lhe
liberdade provisória
nos autos da Ação Penal n. 1561-06.2018.8.11.0080, cód. 59689, Vara Única da comarca de Querência, clausulada com as seguintes condições, das quais o paciente já foi admoestado:

1)

comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificarem suas atividades;

2)

proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, a paciente, além de fornecer comprovante de residência, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimada dos atos processuais;

3)

recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

4) monitoramento eletrônico, consistente no uso de tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020